Tribunal: STF
Processo: AI 148902
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.   ANISTIA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
MICRO EMPRESARIO RURAL. ADCT, art. 47.
            I. - O acórdão, com base na prova dos autos, entendeu que
o pequeno produtor rural provou os pressupostos faticos a obtenção da
anistia.  Questão de  fato, que não  pode ser  reexaminada em sede de
recurso extraordinário.
            II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.